Tribunal: TJDFT
Processo: 0708394-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LOCAL DA SEDE DA EMPRESA RÉ. BANCO DO BRASIL. SÚMULA 33 DO STJ.
1 – Conflito de competência. Competência territorial. Liquidação individual de sentença Coletiva. Cédula de crédito rural. Nas ações em que se discute direito decorrente de contrato de empréstimo vinculado a cédula de crédito rural a competência territorial se define pelo foro onde se acha agência ou sucursal (art. 53, inciso III, b, do CPC), a qual concorre com o foro do lugar da sede do réu (art. 46, caput do CPC) e do cumprimento da obrigação. A escolha, pelo autor, de uma dentre as opções definidas pelo legislador, ainda que não seja a mais adequada sob o ponto de vista das normas aplicáveis, descaracteriza a escolha aleatória de foro.
2 – Súmula 33. Ausência de elementos para estabelecer distinção. Dispõe a Súmula 33 do STJ: "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Na forma do art. 926 do CPC, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. O ato judicial que deixa de seguir a orientação constante de súmula exige a demonstração de distinção (489, § 1o., VI do CPC), o que, no caso em exame, se daria com elementos fáticos que evidenciassem prejuízo à defesa do aderente de cláusula de eleição de foro, situação não presente. O caso não subsome em nenhuma das hipóteses legais em que se autoriza a declaração, de ofício, da incompetência.
3 – Recurso conhecido e provido.